Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-66.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E TORTURA-CASTIGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de violação de domicílio durante o repouso noturno (art. 150, § 1o, do Código Penal) e de tortura-castigo (art. 1o, II, da Lei no 9.455/97), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/06). O apelante busca a absolvição, alegando insuficiência de provas e atipicidade das condutas por ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de violação de domicílio e das agressões sofridas pela vítima; e (ii) analisar se a conduta de submeter a ex-companheira a intenso sofrimento físico, como forma de castigo pessoal, configura o tipo penal de tortura-castigo ou de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de violação de domicílio qualificado restaram inequivocamente demonstradas pela confissão do réu em juízo, que admitiu ter pulado o muro da residência da mãe da vítima sem autorização, e pelos depoimentos harmônicos da vítima e de sua genitora. A entrada clandestina e não consentida durante a noite configura o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 150 do Código Penal, sendo irrelevante o relacionamento anterior entre as partes.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como o laudo de exame de corpo de delito e o depoimento testemunhal de policial que atendeu a ocorrência. A versão da ofendida, que narrou de forma detalhada e coerente a dinâmica das agressões — incluindo socos, enforcamento e o comando para que seu cão da raça pitbull a atacasse —, prevalece sobre a negativa isolada e inverossímil do réu.
5. Impõe-se, contudo, a desclassificação do crime de tortura-castigo (art. 1o, II, da Lei no 9.455/97) para o de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal). O tipo penal da tortura-castigo é crime próprio e exige que a vítima esteja sob a "guarda, poder ou autoridade" do agressor, vínculo este de natureza jurídica ou fática de sujeição especial que não se configura na relação de companheirismo, ainda que assimétrica. A agressão, por mais brutal, amolda-se ao tipo de lesão corporal qualificada pela violência de gênero.
6. Realizada a desclassificação, a pena deve ser redimensionada. Mantêm-se valoradas negativamente a culpabilidade (extrema brutalidade), as circunstâncias (uso de animal como instrumento do crime) e as consequências do delito (lesões graves e profundo abalo psicológico da vítima), afastando-se, contudo, a valoração negativa dos motivos (ciúme), por se confundir com a própria qualificadora da violência de gênero.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A configuração do crime de tortura-castigo, previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97, exige que a vítima esteja sob a guarda, poder ou autoridade do agente, elementos de um crime próprio que não se presumem e não estão presentes na relação de conjugalidade ou companheirismo, ainda que no âmbito da violência doméstica, devendo a conduta, nesse caso, ser desclassificada para o tipo penal correspondente, como a lesão corporal qualificada."

Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 13, e art. 150, § 1o, ambos do Código Penal; art. 1o, II, da Lei no 9.455/97; art. 5o e 7o da Lei 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.039.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.